Tribunal: TJDFT
Processo: 0745982-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745982-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD Agravados: WM Restaurante e Choperia Ltda Arthur Wagner Weiler Monica Moura Martins Weiler D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0724235-49.2022.8.07.0001, assim redigida: “A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade do cumprimento de sentença, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executada. No que tange ao pedido de inscrição no SERASAJUD, informo que este Juízo ainda não possui convênio com tal sistema. Assim sendo, defiro a expedição de certidão para inscrição dos devedores no cadastro de inadimplentes, nos moldes do art. 782, §3o do CPC. Com a certidão em mãos deverá a parte credora promover o cadastramento pretendido nos órgãos de restrição ao crédito. Para isso, fica o autor intimado a, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos planilha com a descrição do valor líquido e certo atualizado da dívida, das custas processuais e dos honorários periciais, se houver, com a data de atualização, nos termos da Portaria GC 183 de 28.11.2020. Ressalto ao autor que, em caso de adimplemento do débito, deverá promover a retirada do nome do cadastro de inadimplentes no prazo de 5 (cinco) dias. Por outro lado, indefiro o pedido das pesquisas de Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira - DIMOF e Declaração de Operações com cartão de crédito - DECRED do executado, bem como da e-Financeira, em razão de as medidas serem inócuas à localização de bens passíveis de penhora e da ausência de elementos mínimos de efetividade da diligência. Nesse sentido, colho os seguintes entendimentos deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA SISTEMAS DIMOF E DECRED. LOCALIZAÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os sistemas DIMOF e DECRED não se destinam à pesquisa de bens para fins de penhora, tratando-se, portanto, de diligência ineficaz. Precedentes do TJDFT. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1411769, 07181940620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DIMOF E DECRED. PEDIDO DE CONSULTA. MEDIDA INÓCUA. DECISÃO MANTIDA. 1. A DIMOF e a DECRED trazem informações pretéritas sobre movimentações bancárias do correntista e sobre compras efetivadas com cartão de crédito, em nada contribuindo para a localização de bens do executado atuais e passíveis de penhora. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1377966, 07106298820218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, o exequente requer a consulta DOI (Declaração de Operações Imobiliárias) para encontrar declarações eventualmente emitida em nome do executado. A Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) consiste em obrigação acessória atribuída aos Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, que devem prestar informações à Receita Federal do Brasil (RFB) sempre que, de modo geral, houver negócio jurídico que tenha por objeto um bem imóvel. Conforme se infere dos autos, este Juízo já promoveu a pesquisa de bens do executado por meio dos sistemas Infojud, Sisbajud, Renajud e eRIDF . As pesquisas no Infojud e eRIDFT são suficientes para revelar a ausência de bens imóveis pertencentes ao executado. Cumpre anotar, ainda, que, no caso em que não é promovida a pesquisa no eRIDF, em virtude de o exequente não ser beneficiário da justiça gratuita, cabe a ele, por seus próprios meios, diligenciar no Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (https://www.registrodeimoveisdf.com.br/home) e realizar a pesquisa pertinente, a fim de verificar a existência de bens imóveis. Por outro vértice, não se alegue que a pesquisa é imprescindível diante da possibilidade de que o executado tenha adquirido imóvel (com a emissão de DOI) e não tenha levado o bem à registro, haja vista que, nesta hipótese, basta que o exequente efetue a diligência junto aos Ofícios de Notas, também por meio eletrônico, onde poderá ter acesso a todos os atos praticados pelo executado, abrangendo, neste caso, não somente imóveis, mas, inclusive, veículos, procurações para a administração de empresas etc., com as anotações dos respectivos substabelecimentos, revogações ou cancelamentos, revelando-se, portanto, pesquisa muito mais ampla e benéfica ao exequente do que a agora pleiteada. Não deve ser admitido, portanto, que o exequente pretenda a quebra do sigilo de tais documentos, quando há outra via para a obtenção da informação, de forma muito mais acurada. Da mesma forma, não deve ser admitido que seja imposto ao Poder Judiciário a realização de pesquisas que podem ser realizadas extrajudicialmente, pois a prática reiterada de tais atos acaba por onerar todo o serviço público, gerando, inclusive, retardamento na apreciação de inúmeros outros processos que efetivamente demandam a intervenção judicial. Com efeito, a cada diligência desnecessária, realizada pela Serventia, outra diligência necessária sofre retardamento na sua realização, em prejuízo de todos. Portanto, indefiro o pedido em questão. No mais, à parte credora para que cumpra integralmente a determinação de id. 209076193, informando acerca do cumprimento da penhora sobre a folha de pagamento da executada MONICA MOURA MARTINS WEILER, devendo demonstrar os valores já recebidos e apresentar planilha atualizada crédito, no prazo de 5 (cinco) dias.” (Grifos constantes no original) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 64078034), em síntese, que não obteve sucesso nas buscas prévias aos bens pertencentes aos devedores. Acrescenta que a pretensão à satisfação do crédito deve ser tutelada de acordo com o interesse do credor. Afirma que é possível a determinação, no incidente de cumprimento de sentença por ele instaurado na origem, de medidas coercitivas atípicas para a satisfação de seu crédito. Verbera que deve ser admitida a decretação de indisponibilidade de bens dos devedores por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, de acordo com a regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC. Nesse mesmo sentido acrescenta que deve ser efetuada a pesquisa de bens pertencentes aos devedores por meio do Infojud, mais especificamente com o emprego das ferramentas nominadas DOI, DIMOB, DECRED e e-FINANCEIRA. Destaca que as medidas postuladas consistem em meio adequado à tutela da satisfação do crédito e promovem os princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com o deferimento das medidas requeridas pelo recorrente no incidente processual de origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 65609812) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 65609813) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens dos devedores por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, bem como em examinar a possibilidade de determinar a efetivação de pesquisas por meio de sistemas informatizados à disposição do Juízo, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes aos devedores. É necessário destacar que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB “é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça" e destina-se a integrar todas as ordens de indisponibilidade de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas[1]. Quanto ao mais convém registrar notar que nos termos dos artigos 7o e 14, ambos do mencionado ato infralegal, os notários e registradores dos Cartórios extrajudiciais têm acesso aos dados inseridos no referido cadastrado. A propósito, os notários e registradores têm a atribuição de "alimentar" a referida base de dados. É importante salientar que o sujeito interessado pode solicitar o acesso ao CNIB diretamente por meio de Cartório a seu critério, com o devido recolhimento dos emolumentos respectivos. Assim, o acesso à base de dados do CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer o acesso pretendido diretamente ao respectivo Cartório extrajudicial, a seu critério, com o devido recolhimento do montante referente aos emolumentos correspondentes. Ressalte-se, além disso, que o requerimento de consulta ao CNIB intermediado por meio de ordem emitida pelo Poder Judiciário consistiria em meio de burlar o recolhimento de emolumentos, o que, evidentemente, não pode ser admitido. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA LICENÇA PARA DIRIGIR. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO ANTERIOR. 1. Hipótese em que o Juízo de Origem, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu os requerimentos formulados pela credora para: a) suspender a licença da devedora para dirigir; b) cancelar os cartões de crédito das agravadas; c) inscrever os nomes das devedoras em cadastro de inadimplentes; d) expedir ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens para determinar o bloqueio de todo o patrimônio das recorridas; e e) penhorar o montante de 30% (trinta por cento) das verbas destinadas à pessoa jurídica devedora. 2. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 3. Na aplicação do referido artigo, o julgador deve sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 4. O Código de Processo Civil de 2015 inovou ao estabelecer expressamente, em seu art. 782, parágrafos 3o e 5o, a faculdade do Juiz, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplente, inclusive em situações de execução definitiva de título judicial. Essa medida configura meio coercitivo para o cumprimento de obrigação constante em títulos judiciais ou extrajudiciais. 5. Nos termos do art. 782, parágrafos 2o e 4o, do CPC, o requerimento formulado pelo credor e a exigibilidade do crédito são requisitos para a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. 6. Diante da ausência de pagamento voluntário, do insucesso das demais medidas para compelir os réus ao cumprimento da obrigação e do largo lapso temporal na tentativa de satisfazer o crédito, a inscrição dos nomes dos devedores em cadastro de inadimplentes, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagamento, mostra-se razoável, proporcional e eficiente. 7. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Essa restrição somente pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, independentemente de sua origem. 8. Diante da impossibilidade de acesso ao Sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens pelo Juízo de primeira instância, bem como da faculdade de consulta direta ao sistema pela parte interessada, mediante o pagamento de encargos, não se pode compelir o Juízo de Origem a proceder à anotação de indisponibilidade junto à entidade indicada. 8.1. Os custos do cadastramento em sistema de indisponibilidade não devem ser repassados ao Judiciário ou à entidade responsável pela manutenção do Sistema. 9. A disposição do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil deve ser interpretada em consonância com o caput desse mesmo dispositivo. Dessa forma, não se pode pretender a majoração de honorários de advogado por ocasião do exame de recurso de agravo de instrumento diante da ausência de prévio arbitramento de honorários na decisão agravada. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1138673, 07143817320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUERIMENTO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir o rastreamento da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. 2. Diante da faculdade conferida à própria parte interessada de realizar consulta direta ao aludido sistema em sítio eletrônico, mediante o pagamento de encargo, afigura-se desnecessária que referida medida seja tomada pelo Poder Judiciário. 3. Sob tal perspectiva, é relevante consignar que não se pode onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da anotação de indisponibilidade e sua respectiva disponibilização. Diante do exposto, a decisão agravada que indeferiu a medida vindicada não merece reparos. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1189278, 07083110620198070000, Relatora: SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de Julgamento: 31/7/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PESQUISA. ORDEM JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) não foi criada com o escopo de localizar patrimônio penhorável e deve ser utilizada em caráter excepcional. 2. A existência de débito não constitui motivação idônea para amparar medida extrema e de exceção. A pesquisa por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. 3. A ordem judicial que determina a pesquisa na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) constitui um mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1887459, 0717055-14.2024.8.07.0000, Relator HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de Julgamento: 11/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA NÃO REALIZADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INVIABILIDADE. 1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como Sisbajud, Infojud e Renajud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e autoridades administrativas, não tem a finalidade de buscar patrimônio expropriável do devedor. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1616329, 07214614920228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NA CNIB. INDEFERIMENTO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não se destina à busca de patrimônio expropriável do executado. Precedentes. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão no 1618197, 07099306320228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTA CRIADA PARA FINALIDADE DIVERSA. RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS DE INDISPONIBILIDADE DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 524, VII c/c 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n. 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, constitui mecanismo de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários, tendo sido criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis a terceiros, como forma de garantir segurança jurídica às decisões que determinam indisponibilidade de bens. Não se apresenta, portanto, como plataforma destinada a constituir cadastro judicial que possibilite a localização de bens do devedor em ações executivas privadas. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1612379, 07160918920228070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31.8.2022) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais é preciso destacar que a Declaração de Operações com Cartões de Crédito (DECRED) tem a finalidade de reunir informações de operações efetuadas com cartão de crédito com a identificação dos utentes, bem como dos montantes globais mensalmente movimentados. Nesse sentido percebe-se que a expedição do aludido ofício não serve para a finalidade pretendida pelo agravante de localizar bens penhoráveis, pois todas as informações referem-se a movimentações financeiras pretéritas. É possível chegar à mesma conclusão, aliás, em relação ao pretendido acesso ao relatório E-financeira e à Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) em nome dos devedores. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA EM SISTEMAS ELETRÔNICOS. DIMOF, DECREED E E-FINANCEIRA. MEDIDA ATÍPICA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. UTILIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMOSTRADA. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 2. O pedido de pesquisa de bens por meio do DIMOF, DECRED e E-Financeira não se revela meio hábil à finalidade pretendida, uma vez que esses sistemas são inaptos à localização de bens penhoráveis. Essas ferramentas se restringem a fornecer informações sobre movimentações financeiras pretéritas, não sendo este o foco do processo em fase de cumprimento de sentença. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1850552, 07025995920248070000, Relatora: LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. DIMOF, DECRED E DIMOB. INCABÍVEL. 1. O sistema SISBAJUD é ferramenta colocada à disposição do Poder Judiciário e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. Consoante orientação do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se exige a comprovação do esgotamento de diligências do credor no intuito de encontrar bens dos executados como condicionante para a utilização de sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário. 3. A ferramenta do SISBAJUD que permite a ordem de bloqueios de dinheiro de forma automática (teimosinha) é uma grande aliada para gargalo da justiça que são os processos executivos. 4. A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF), a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) e a Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED) não se mostram idôneas para o fim de viabilizar a localização de bens passíveis de penhora, porquanto se veiculam informações relativas a movimentações financeiras pretéritas. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso.” (Acórdão 1724761, 07101165220238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023) (Ressaltam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS. FERRAMENTAS. RENAJUD. REITERAÇÃO. LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 01 (UM) ANO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO IMPROVIDO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS PEDIDOS DE BUSCA DE BENS: CNIB, INFOSEG, INFOJUD, CAGED, CENSEC, CCS-BACEN, CRC-JUD, E-FINANCEIRA e CENTRAL RTDPJ. 1. Como se sabe, a execução deve ser norteada pelos princípios da efetividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para as pesquisas de bens e ativos em nome da parte devedora, como mecanismo de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos créditos executados dentro do viés processual cooperativo de atuação, que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito da fase executiva. À vista disso, a execução é forjada pelo trabalho conjunto das partes e do Juiz, sobretudo pela ótica do princípio da cooperação (art. 6o do CPC). 2. Cumpre observar que ante a ausência legal de prazo mínimo para que eventual pedido de reiteração de diligência via RENAJUD possa ser feito, cabe ao juízo da execução, em prestígio à razoabilidade e proporcionalidade, controlar a admissibilidade da renovação. 3. Este eg. TJDFT possui orientação jurisprudencial no sentido de que o transcurso do prazo de 01 (um) ano desde a realização da última pesquisa caracteriza tempo razoável para a reiteração da diligência via RENAJUD. 4. Portanto, transcorridos mais de 04 anos da última tentativa de penhora, acolho o recurso para a realização de nova pesquisa. 5. A CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - ora criada para recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, não se mostra compatível para utilização junto ao procedimento da presente execução por quantia certa (arts. 824, 825 e 831 do Código de Processo Civil), uma vez que além da indisponibilidade se limitar às hipóteses previstas em lei, é incompatível com a moldura procedimental da execução, que ora se realiza pela expropriação de bens. 6. Descabida a utilização do INFOSEG para localização de ativos penhoráveis quando os executados já foram localizados e não restou apurado bens suficientes à satisfação do débito. Quanto à utilização do INFOJUD, cumpre ressaltar que se trata de medida excepcional, utilizada apenas diante do esgotamento dos meios disponíveis pelo credor para a localização de ativos penhoráveis, o que não é o caso dos autos. 7. No que toca ao pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), também não assiste razão ao agravante, uma vez que não tem a função de localizar bens penhoráveis, mas tem como escopo o acompanhamento e fiscalização dos processos de admissão e dispensa de trabalhadores celetistas, bem como direcionar políticas públicas para combater o desemprego. 8. Quanto à utilização do sistema E-Financeira, cumpre destacar que é uma ferramenta que possibilita a análise de movimentações financeiras pretéritas. Nesse sentido, é ineficaz para utilização de ativos penhoráveis. 9. A consulta à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC, em formato eletrônico, não necessita de requisição judicial para conseguir as informações pretendidas, o que afasta a razoabilidade do pedido de consulta no sistema CRC-Jud se não demonstrada a efetiva impossibilidade da medida vindicada ser por ela realizada. 10. A CENSEC não constitui sistema auxiliar na pesquisa de bens de devedores, tampouco se mostra mais eficaz para a localização de bens em nome do executado. Os dados sobre testamentos, procurações e escrituras lavradas em todos os cartórios nacionais não se destinam à busca de patrimônio do devedor e, portanto, não constitui instrumento auxiliar na persecução de bens expropriáveis. 11. O CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) diz respeito a um sistema que registra a relação de instituições financeiras, mas não contém dados de movimentação financeira ou de saldos em contas. Nesse sentido, é inviável a utilização do CCS como instrumento ou ferramenta para satisfação do débito exequendo. 12. No que toca à consulta à Central Nacional de Registro de Títulos e Documentos e de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, como as outras consultas cartorárias, essas são de acesso público. Portanto, não é necessário a intervenção judiciária, mormente não sendo a parte agravante beneficiária de justiça gratuita. 13. Recurso conhecido e parcialmente provido para autorizar nova consulta via RENAJUD.” (Acórdão 1788016, 07258374420238070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. DIMOF, DECRED E DIMOB. INDEFERIMENTO. 1. As pesquisas junto à Receita Federal visando acesso a DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira), DECRED (Declaração de Operações com Cartão de Crédito) e DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias) não servem para a finalidade pretendida pelo agravante, qual seja, a localização de bens penhoráveis. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (Acórdão 1433804, 07321907120218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO. CARTÕES DE CRÉDITO. DIMOF. DECREED. E-FINANCEIRA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. CONSULTA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS CONSTRITIVAS TÍPICAS. NÃO ESGOTAMENTO. 1. As informações prestadas via DIMOF, DECREED e e-FINANCEIRA são utilizadas para o cotejo, por parte da Receita Federal do Brasil, com as declarações de imposto de renda, para fins de apuração de eventuais inconsistências, não se prestando para a penhora de bens do executado. 2. A quebra do sigilo das movimentações financeiras por cartão de crédito somente teria lugar em circunstâncias em que esgotadas todas as medidas típicas de busca de satisfação do crédito exequendo, por se tratar de medida excepcional e limitada à identificar eventuais movimentações financeiras, ante a proteção constitucional conferida a esses dados. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1358647, 07158054820218070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. DIMOF. DECRED. E-FINANCEIRA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de pesquisa de bens por meio do SISBAJUD, CNIB, DIMOF, DECRED e E-FINANCEIRA, bem como a penhora de 30% da conta salário da parte devedora, ora agravada. 2. Impõe-se o deferimento do pedido de consulta por meio do SISBAJUD quando a última pesquisa de bens auferida pelo Bacenjud se deu há mais de 1 (um) ano, prazo mais que razoável para ter havido a modificação da situação econômica da parte devera. 3. O pedido de pesquisa de bens por meio do DIMOF, DECRED e E-FINANCEIRA são inaptos à localização de bens penhoráveis. As referidas ferramentas se restringem a fornecer informações sobre movimentações financeiras, não sendo este o foco do processo em fase de cumprimento de sentença, razão pela qual o pedido não merece ser acolhido. 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é acessível à parte interessada, mediante pagamento de encargo, afastando-se a necessidade de que a medida pleiteada seja assegurada tão somente pelo Judiciário. Não é razoável transferir para o Poder Judiciário o encargo de realizar pesquisa de interesse patrimonial que pode ser feita pela própria parte interessada. 5. O artigo 833, IV, do CPC, a qual estipula serem absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência contra acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Segundo o entendimento fixado na mencionada decisão, a "exceção implícita" deve ser aferida em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 6. No caso, a penhora de parcela dos vencimentos da devedora, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, ora agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família. Assim deve ser deferido o pleito de penhora de 10% dos rendimentos da devedora. 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1321003, 07460610820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021) (Ressalvam-se os grifos) Finalmente, é preciso destacar que a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI tem por objetivo informar à Receita Federal do Brasil a ocorrência de “operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartório de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, procedida por pessoa física ou jurídica, independentes de seu valor”. As informações a respeito da existência de bens imóveis em nome dos devedores já são fornecidas por meio do Infojud ou mesmo do Eridf, sistemas que já foram utilizados pelo Juízo singular no curso do incidente processual inaugurado na origem. Logo, eventuais informações a respeito de venda ou aquisição de bens imóveis são igualmente infrutíferas para a finalidade pretendida de descoberta de bens pertencentes ao devedor. Nesse contexto verifica-se que as diligências requeridas seriam ineficazes, pois não contribuem para a propósito pretendido pelo recorrente. Convém acrescentar que recentemente, aos 6 de março de 2024, o Juízo singular deferiu o requerimento de efetuação de pesquisas por meio do Renajud e do Sniper (Id. 188962231), que são suficientes, no presente momento, para a finalidade de revelar a possível existência de bens pertencentes aos devedores. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Disponível em: &lt;https://www.indisponibilidade.org.br/institucional&gt;